Tribunal: TJDFT
Processo: 0707080-47.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e bancário. Apelação cível. Ação revisional de contratos bancários. Empréstimos consignados. Seguro prestamista. Limitação de descontos. Cheque especial. Exibição de documentos. Danos morais. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. A Ação revisional ajuizada por servidor aposentado visando à revisão de contratos de empréstimos consignados, nulidade de seguro prestamista, limitação de descontos a 35% da remuneração líquida, recomposição de saldo bancário, exibição de documentos e indenização por danos morais. Sobreveio sentença de improcedência dos pedidos, com reconhecimento da regularidade dos contratos firmados e ausência de ato ilícito.
2. O autor interpôs apelação, pretendendo a reforma da sentença para o reconhecimento da abusividade dos juros, da nulidade do seguro prestamista, da limitação dos descontos, da recomposição do saldo bancário, a exibição de documentos e a condenação em danos morais.
3.

II. Questão em discussão
4. Definir se:
(i) as taxas de juros pactuadas nos contratos de empréstimos consignados são abusivas;
(ii) a cobrança do seguro prestamista caracteriza venda casada;
(iii) os descontos mensais ultrapassaram o limite legal de 35% da remuneração líquida;
(iv) houve utilização indevida do cheque especial para amortização de dívidas;
(v) é cabível a exibição dos documentos bancários;
(vi) se configurados danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

5. Inexistindo prova de abusividade das taxas de juros, regularidade da contratação do seguro prestamista e observância do limite legal de consignação, afasta-se a revisão dos contratos.
6. Não demonstrada a utilização indevida do saldo do cheque especial, nem a imprescindibilidade de exibição de documentos bancários.
7. Ausente prática ilícita apta a ensejar dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, sendo necessária a comprovação concreta de onerosidade excessiva. 2. A contratação de seguro prestamista não configura venda casada na ausência de imposição como condição para a liberação do crédito. 3. Os descontos em folha de pagamento devem observar o limite de 40% da remuneração líquida do servidor público, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. 4. A utilização do saldo de cheque especial para amortização de dívidas exige prova concreta de irregularidade, sob pena de improcedência do pedido de recomposição do saldo. 5. O pedido de exibição de documentos bancários exige demonstração de necessidade específica e impossibilidade de acesso. 6. A mera cobrança de encargos regulares e descontos previstos contratualmente não enseja indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, 39, I; LC/DF no 840/2011, art. 116, §§ 1o e 2o; Decreto Distrital no 28.195/2007, art. 10; CPC, arts. 373, I, 85, §11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009;
TJDFT, Apelação Cível 0707096-77.2019.8.07.0005, Rel. Roberto Freitas, 3a Turma Cível, julgado em 01/07/2020, DJE 20/07/2020.